Tribunal: TJDFT
Processo: 0713824-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713824-13.2023.8.07.0000 RECORRENTES: TALITA LEMOS ANDRADE E WALDIR JOAO DA SILVA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS E EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, LACRAÇÃO E VIGILÂNCIA DE IMÓVEL ABANDONADO. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO AOS DEMAIS LITISCONSORTES. PARÂMETROS. EFICÁCIA DAS MEDIDAS. GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. 1. Não se conhece do agravo de instrumento relativamente à formação de litisconsórcio necessário porque (I) a questão não foi tratada no juízo originário, (II) carece prejuízo e interesse aos agravantes, (III) a hipótese não se insere no art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade do rol somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação (Tema Repetitivo 988 do STJ). 2. Os agravantes se insurgem do deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de que os réus proprietários promovam limpeza, poda de árvores, lacração de imóvel abandonado e contratação de vigilância permanente, sob pena de multa. 3. Atendido ao princípio da isonomia, as obrigações dos demais litisconsortes restou estabelecida quando da determinação do juízo de origem para que os réus-agravantes os auxiliem exatamente no exercício de tais obrigações. 4. A forma de cumprimento da ordem judicial caberá aos litisconsortes solidariamente responsáveis. 5. Quanto à obrigação de vigilância permanente, apesar de os agravantes apontarem sua ineficácia para os fins pretendidos, tal medida constitui instrumento fundamental para impedir o acesso não autorizado às instalações prediais e manter o edifício devidamente lacrado, especialmente diante de novas possíveis violações do imóvel, a exemplo das constatadas pela Secretaria de Fiscalização de Obras em outubro de 2023. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o e 139, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão recorrido não assegurou tratamento paritário entre as partes no que tange a aplicação de sanções processuais. Afirmam que todos os requeridos da ação civil pública possuem responsabilidade sobre os cuidados do imóvel em discussão, de modo que não há amparo legal e jurisprudencial que justifique a aplicação de sanção processual exclusivamente entre os insurgentes, e não para todos os litisconsortes. Na petição de ID 61800688, VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS e EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, OAB/DF 21.631. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 7o e 139, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A decisão de obrigar os réus-agravantes na colaboração, a fim de equacionar o desequilíbrio na realização das diligências necessárias, as quais vinham sendo prestadas somente pelos agravados, atende ao princípio da isonomia. (...) No tocante à definição dos parâmetros de auxílio a ser prestado pelos réus-agravantes aos réus-agravados, não há falar em omissão do juízo ou na necessidade de maior detalhamento das condutas a ser adotadas pelos agravantes. A forma de cumprimento da ordem judicial cabe aos litisconsortes solidariamente responsáveis” (ID 56233607). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS e EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, OAB/DF 21.631 (ID 61800688). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015